Tribunal: STF
Processo: AI 264162
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-01
Data de publicação: 2002-10-01

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo regimental em agravo d
e
instrumento. 2. Recurso que não demonstra omissão, contradição ou obscuridade.
Efeito infringente. Impossibilidade. Precedente. 3. Embargos de declaração reje
itados
.